Tribunal: TJSP
Processo: 2059687-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059687-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JOÃO PAULO ZAGGO e Paciente LUCAS BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2059687-73.2020.8.26.0000
Impetrante: JOÃO PAULO ZAGGO
Paciente: LUCAS BRAGA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 21.672
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora, em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sob argumentação genérica, sem indicação
de motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente. Alega também que: 1. suas condições
pessoais são favoráveis à concessão de medidas
diversas da prisão preventiva; 2. as hipóteses da
prisão preventiva não são incidentes; 3. a gravidade
abstrata do crime não pode ser o único fundamento
para a manutenção da prisão; 4. a prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
3
deve
ser
medida
excepcional,
enquanto
que
a
liberdade deve ser a regra; 5. há excesso de prazo
na prisão; 6. teme a contaminação pelo COVID-19.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar, para
que a prisão preventiva seja revogada, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(fls.01/13). Negada a medida liminar (fls.385/388), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.389).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.393/397).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. não se visualiza
demora exorbitante, mesmo porque a instrução, ao que
consta, foi encerrada em 27.03.2020 (fls.361 dos
autos principais), daí porque não se mais falar em
excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do
Superior Tribunal de Justiça; 2. de outro lado, o
Paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
porque, de acordo com a situação fática, estava
transportando 1,006Kg de maconha; 3. trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
4
crime equiparado a hediondo, e, posto que permita o
sistema legal, em tese, a concessão do benefício da
soltura,
deve
ele
se
restringir
às
hipóteses
excepcionais e quando demonstrados, com suficiência,
seus requisitos; 4. a liberdade, após a prática de
um fato considerado crime, não é um direito objetivo
e imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso; 5.
assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC no
118.345-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em
25.02.2014): “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS.
RECEIO
DE
REITERAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos
utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente,
na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira
concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta
do delito, dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o
fundando receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente
específico. 2. Ordem denegada”; 6. não é outro o entendimento
desta Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais,
andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA,
calcando a sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do
Estatuto de Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
criminal e para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
5
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que,
há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria
de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar
uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO
MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado .
E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se
constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 7. além disso, as
decisões - que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva (fls.88/92) e que indeferiu a
revogação da prisão preventiva (fls.356/357 dos
autos principais, conforme consulta ao sistema
operacional SAJ) - estão fundamentadas em termos
regulares,
não
merecendo
qualquer
reparo;
8.
eventuais condições pessoais do Paciente - como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-
se observar, para tanto, os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não
elidem
a
necessidade
da
mantença
da
custódia
cautelar diante de crime bárbaro e de consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
6
funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação
de medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal não é suficiente para a necessária
mantença da paz pública; 8. é mais do que cediço que
a prisão preventiva não fere a presunção de
inocência; 9. seria exame de futurologia falar-se
agora em benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do
redutor especial do § 4° do artigo 33 da Lei de
Drogas; fixação de regime aberto para crime hediondo; substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
institutos, aliás, de cabimento questionável nos
crimes de tráfico de drogas), o que só será possível
no momento da prolatação da sentença; 10. não se há
também de falar em desproporcionalidade da mantença
da prisão em vista de possíveis benefícios da
fixação final da pena, como já afirmou o Superior
Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus n°
102.289-MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j.
em 09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”; 11.
a soltura do Paciente, ainda que fundada na pandemia
agora existente, não se justifica, pois: a. a
decisão monocrática, lançada na Tutela Provisória
Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
7
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; b. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; c. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça; d. também não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; e. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059687-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21.672 - MO
8
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública; 12. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR